Tribunal: TJES
Processo: 5016223-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016223-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CIVIS PEREIRA EISENLOHR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016223-66.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: CIVIS PEREIRA EISENLOHR

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR NARRA QUE O REQUERIDO DEBITOU DE SUA CONTA BANCÁRIA, DE JUNHO/2019 A JUNHO/2023, COBRANÇAS DE ANUIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO
OUROCARD ELO NANQUIN
. SUSTENTA QUE NÃO SOLICITOU O REFERIDO CARTÃO, NEM UTILIZOU O PLÁSTICO, ALÉM DE ARGUMENTAR QUE O CARTÃO TEVE SUA VALIDADE ENCERRADA EM NOVEMBRO/2021, MOTIVO PELO QUAL SERIA ABUSIVA A MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA ANUIDADE. SALIENTA QUE FOI DESCONTADA DE SUA CONTA A QUANTIA DE R$ 1.241,69 A TÍTULO DE ANUIDADE PELO ALUDIDO CARTÃO. SE SENTE LESADO, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA PARA QUE SEJA DECLARADA A RESCISÃO CONTRATUAL E O CANCELAMENTO DO CARTÃO
OUROCARD ELO NANQUIN

N° 6516.5380.0052.7047
, COM DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE PERTINENTE AO REFERIDO CARTÃO. ALÉM DISSO, POSTULA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 1.241,69, ALÉM DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por CIVIS PEREIRA EISENLOHR, resolvendo o mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR rescindido o contrato de cartão de crédito existente entre as partes, referente ao cartão OUROCARD ELO NANQUIN n° 6516.5380.0052.7047; b) DETERMINAR que o requerido se abstenha de efetuar a cobrança de anuidade pertinente ao referido cartão, sob pena de multa de R$ 500,00, por cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00; c) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 2.483,38, pela anuidade referente ao período de junho/2019 a junho/2023, já em dobro, sem prejuízo de eventual anuidade cobrada no curso da demanda, nos termos do art. 323 do CPC, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; d) Julgar improcedente o pedido de dano moral. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.
”. (3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE:
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO; DECADÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO;
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REFUTA AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95. INEXISTÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA, VISTO QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SE DEU DENTRO DO PRAZO DA CIÊNCIA DO DANO E SUA AUTORIA.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA, EXPLICO.
IN CASU
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, FORA O AUTOR QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO OBJURGADO. POIS BEM, COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, O RECORRENTE SEQUER APRESENTA OS DADOS EFETIVOS A COMPROVAR CONTRATAÇÃO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO. COM EFEITO, O REQUERIDO FAZ SUA DEFESA ALEGANDO VALIDADE CONTRATUAL EM CIMA DE ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS MÍNIMAS APTAS A RECHAÇAREM O DIREITO AUTORAL. DESTE MODO, REPUTO INCONTROVERSO O FATO DE QUE O RECORRIDO NÃO CONTRATOU JUNTO AO BANCO RECORRENTE O CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DOS AUTOS. INEXISTEM ELEMENTOS NO FEITO QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES SOB A ÉGIDE DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO PLÁSTICO.
RECORRIDO QUE DEIXA DE DEMONSTRAR O ÓBICE ALEGADO, FALHANDO QUANTO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO (CPC, ART. 373, INCISO II, DO CPC)
. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO DEMANDADO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)